Tribunal: STJ
Processo: 0801454-36.2020.8.10.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817851 - MA (2024/0480227-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: A M L C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA
COM PEDIDO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE ABUSOS FÍSICOS
E PSICOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDOS
QUE NÃO ATESTAM OS MAUS TRATOS E NEM QUALQUER
PREJUÍZO
AO
DESENVOLVIMENTO
DOS
MENORES.
PRINCÍPIO
DO
MELHOR
INTERESSE
DA
CRIANÇA.
REEXAME DAS PROVAS INCABÍVEL EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público
do Estado do Maranhão contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, com base na Súmula 7 do STJ, em processo
envolvendo a regulamentação de guarda com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela e medida protetiva à criança.
2. O acórdão recorrido, proferido pela Sétima Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, manteve a
sentença de improcedência, fundamentada na ausência de
comprovação de abusos físicos e psicológicos cometidos pela
genitora e seu companheiro, bem como na inexistência de
situação de abandono ou alienação parental que justificasse a
modificação da guarda das crianças.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos
suficientes para a revaloração jurídica das provas que indicariam
abusos psicológicos praticados pelo padrasto, com conivência
da genitora, justificando a modificação da guarda das crianças.
III. Razões de decidir
4. O acórdão do Tribunal de origem concluiu que os supostos
abusos alegados não foram comprovados, com base nos laudos
produzidos na instrução processual, que não indicaram motivos
concretos para a modificação da guarda.
5. O reexame do acervo fático-probatório é inviável em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ, que impede a revisão de
provas em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA48437096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e1dd1808-4a2e-4d0e-a9a6-d047c6cfbee1

6. A função uniformizadora do Recurso Especial não permite seu
uso para rejulgamento do contexto fático-probatório, sendo
vedado o reexame de fatos e provas.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e1dd1808-4a2e-4d0e-a9a6-d047c6cfbee1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817851 - MA (2024/0480227-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: A M L C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA
COM PEDIDO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE ABUSOS FÍSICOS
E PSICOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDOS
QUE NÃO ATESTAM OS MAUS TRATOS E NEM QUALQUER
PREJUÍZO
AO
DESENVOLVIMENTO
DOS
MENORES.
PRINCÍPIO
DO
MELHOR
INTERESSE
DA
CRIANÇA.
REEXAME DAS PROVAS INCABÍVEL EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público
do Estado do Maranhão contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, com base na Súmula 7 do STJ, em processo
envolvendo a regulamentação de guarda com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela e medida protetiva à criança.
2. O acórdão recorrido, proferido pela Sétima Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, manteve a
sentença de improcedência, fundamentada na ausência de
comprovação de abusos físicos e psicológicos cometidos pela
genitora e seu companheiro, bem como na inexistência de
situação de abandono ou alienação parental que justificasse a
modificação da guarda das crianças.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos
suficientes para a revaloração jurídica das provas que indicariam
abusos psicológicos praticados pelo padrasto, com conivência
da genitora, justificando a modificação da guarda das crianças.
III. Razões de decidir
4. O acórdão do Tribunal de origem concluiu que os supostos
abusos alegados não foram comprovados, com base nos laudos
Documento eletrônico VDA48256629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:06
Código de Controle do Documento: 5567048a-7640-4680-a406-7f97877cd652

produzidos na instrução processual, que não indicaram motivos
concretos para a modificação da guarda.
5. O reexame do acervo fático-probatório é inviável em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ, que impede a revisão de
provas em sede de recurso especial.
6. A função uniformizadora do Recurso Especial não permite seu
uso para rejulgamento do contexto fático-probatório, sendo
vedado o reexame de fatos e provas.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por encontrar óbice na Súmula 7 do STJ (e-STJ fls. 608/611).
O acórdão recorrido, proferido pela Sétima Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, tratou da apelação cível no 0801454-
36.2020.8.10.0063, envolvendo a regulamentação de guarda com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela e medida protetiva à criança. O relator,
Desembargador Tyrone José Silva, decidiu por conhecer e negar provimento ao
recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Maranhão e por R F DE O,
mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da
Comarca de Zé Doca/MA. A decisão foi fundamentada na ausência de comprovação
de abusos físicos e psicológicos cometidos pela genitora e seu companheiro, bem
como na inexistência de situação de abandono ou alienação parental que justificasse
a modificação da guarda das crianças. O acórdão destacou que a guarda deve
preferencialmente recair sobre a mãe, salvo comprovação cabal de prejuízos ao
desenvolvimento dos menores, conforme o princípio do melhor interesse da
criança (e-STJ fls. 536-573). Eis a ementa do julgado (e-STJ fls. 637/638):
CIVIL.
PROCESSO
CIVIL.
FAMÍLIA.
APELAÇÃO
CÍVEL.
REGULAMENTAÇÃO
DE
GUARDA
COM
PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C MEDIDA
PROTETIVA À CRIANÇA . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA .
PEDIDO DE REFORMA. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE
JUSTIFICARIA A CONCESSÃO DE GUARDA PATERNA (ABUSOS
FÍSICOS E PSICOLÓGICOS COMETIDOS PELA GENITORA E
COMPANHEIRO) QUE NÃO RESTOU C O M P R O V A D A N O S A
U T O S . M O D I F I C A Ç Ã O D O REGIME DE GUARDA QUE
NÃO TEM AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA
RECORRIDA DEVE SER MANTIDO. RECURSO DE APELAÇÃO
Documento eletrônico VDA48256629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:06
Código de Controle do Documento: 5567048a-7640-4680-a406-7f97877cd652

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A medida pretendida pelo genitor
dos menores e pelo Ministério Público Estadual é de natureza
excepcional, na medida em que a guarda deve preferencialmente
recair sobre a mãe, somente podendo disso se afastar se
restar cabalmente comprovado que a manutenção dessa guarda está
causando prejuízos ao regular e equilibrado desenvolvimento dos
incapazes, no melhor interesse destes. 2) Não se verifica na espécie a
comprovação de abusos perpetrados pela mãe ou pelo seu
companheiro em detrimento dos menores, nem a demonstração de
situação de abandono ou de alienação parental que ampare a
modificação da guarda das crianças na forma como já vinha
ocorrendo, para que seja retirada da genitora e deslocada para o
genitor. 3) Recurso de apelação conhecido e não provido.
Nas razões do recurso especial, o recorrente alegou contrariedade aos
artigos 24, 33, § 1o e 98, inciso II, da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), por desconsideração dos indícios de abusos psicológicos praticados
pelo padrasto, com conivência da genitora. O Ministério Público sustentou que a
guarda unilateral deveria ser fixada em situações de risco ao desenvolvimento sadio
dos menores, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança e do
adolescente (e-STJ fls. 583-594).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pelo
Desembargador Raimundo Moraes Bogéa, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, aduziu que o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. A decisão destacou
que as instâncias de origem concluíram que a manutenção da guarda exclusiva da
genitora melhor atende aos interesses dos menores, considerando a beligerância
entre os genitores e as peculiaridades das provas produzidas (e-STJ fls. 608-611).
Diante da inadmissão do Recurso Especial, o ora recorrente interpôs
Agravo em Recurso Especial, argumentando que o recurso especial não objetiva a
reanálise dos fatos, mas a revaloração jurídica das condutas dos recorridos, por
existirem elementos aptos a corroborar os abusos psicológicos e danos ao
desenvolvimento dos menores. O Ministério Público sustentou que a decisão de
inadmissão incorreu em erro de julgamento, ao desconsiderar a necessidade de
revaloração jurídica da prova, e requereu o provimento do agravo para viabilizar a
apreciação do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 613-620).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do Tribunal
a quo, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48256629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:06
Código de Controle do Documento: 5567048a-7640-4680-a406-7f97877cd652

O recorrente alega violação aos artigos 24, 33, § 1o e 98, inciso II, da Lei
no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), por desconsideração dos
indícios de abusos psicológicos praticados pelo padrasto, com conivência da
genitora.
Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de origem deixou bem
ressaltado que (e-STJ fls. 543-544):
No caso destes autos, verifico que existe considerável
desentendimento entre ambos os genitores, inclusive com o atual
companheiro da mãe dos menores, com as dificuldades de
comunicação decorrentes dessa situação, o que não autoriza se
concluir desde logo pela inviabilidade de convivência dos menores
com a genitora.
Cabe destacar que os depoimentos colhidos em juízo não corroboram
de forma conclusiva pela impossibilidade de convivência da genitora
com os menores, evidenciando a existência, sim, de relação
conflituosa com o genitor das crianças, o que por si só não autoriza a
modificação da guarda.
As alegações de abusos psicológicos perpetrados pela genitora e seu
companheiro também não restaram evidenciados pelas provas
colhidas de maneira a se concluir que o afastamento do lar maternal
seja a medida adequada ao caso concreto, até porque as declarações
nesse sentido se baseiam na visão do genitor em relação à
convivência dos menores com a mãe.
Os laudos psicológicos juntados aos autos também não demonstram a
existência de motivo concreto para providência pretendida na inicial.
O laudo psicológico de ID 19636394 não aponta motivo concreto no
sentido de que a genitora tenha influência negativa no comportamento
dos menores que desautoriza a convivência com eles. A conclusão
desse laudo apontou para a existência de abalo psicológico nos
menores decorrente da separação dos pais e pelo tempo que ficaram
separados da mãe.
Já o relatório circunstancial do Conselho Tutelar juntado no ID
19636396 também não aponta evidências necessárias e suficientes
para desacreditar que a mãe dos menores não tenha condições para
deles cuidar, ou mesmo evidências de que as crianças estejam
desconfortáveis com a companhia de sua genitora.
Já o relatório circunstancial de ID 19636398 também não apontou a
existência de comportamento dos menores que fugisse da
normalidade em relação à convivência com sua genitora.
Documento eletrônico VDA48256629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:06
Código de Controle do Documento: 5567048a-7640-4680-a406-7f97877cd652

Nesse contexto, não se verifica na espécie a comprovação de abusos
perpetrados pela mãe ou pelo seu companheiro em detrimento dos
menores, nem a demonstração de situação de abandono ou de
alienação parental que ampare a modificação da guarda das crianças
na forma como já vinha ocorrendo, para que seja retirada da genitora e
(grifei)
deslocada para o genitor.

Com efeito, o acórdão foi claro ao estatuir que os supostos abusos
alegados pela parte agravante não foram comprovados, tendo por base os vários
laudos produzidos na instrução processual.
Dessa forma, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
Ante o exposto, conheço do agravo e, com fundamento no art. 932, III,
do CPC, não conheço do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48256629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:06
Código de Controle do Documento: 5567048a-7640-4680-a406-7f97877cd652

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.817.851 / MA
Número Registro: 2024/0480227-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08014543620208100063 8014543620208100063
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: A M L C
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SEÇÃO CÍVEL - PERDA
OU MODIFICAÇÃO DE GUARDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA48409585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:31
Código de Controle do Documento: ef316b4d-d6cc-4b9d-aad5-24355155276b

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:31
Código de Controle do Documento: ef316b4d-d6cc-4b9d-aad5-24355155276b